Tribunal: TJMT
Processo: 1052401-02.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052401-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDENILSON DE OLIVEIRA - CPF: 003.155.261-73 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado nº
1052401-02.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: EDENILSON DE OLIVEIRA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorridos: EDENILSON DE OLIVEIRA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em sede de embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição de R$ 12.680,00 bloqueados em conta mantida na plataforma do requerido. O autor sustenta exercer atividade autônoma no ramo de limpeza e afirma ter recebido onze transferências via PIX referentes à sua atividade profissional, entre dezembro de 2024 e junho de 2025. Relata que, em 08/06/2025, sua conta foi integralmente bloqueada e posteriormente cancelada sob alegação genérica de fraude, permanecendo impossibilitado de acessar os valores. O autor requer a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, enquanto a instituição financeira pleiteia a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e o encerramento da conta do consumidor, com retenção de valores e sem justificativa idônea ou prévia comunicação, configuram falha na prestação do serviço bancário; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais, além da restituição dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a efetiva liberação ou restituição dos valores bloqueados, deixando de apresentar extratos, comprovantes de transferência ou qualquer documento apto a demonstrar a disponibilização do montante ao consumidor.

4.

O bloqueio e posterior cancelamento da conta ocorrem cerca de dois anos após a criação do cadastro, sob alegação de inconsistência na validação de identidade, sem demonstração concreta da irregularidade e sem prévia notificação ao consumidor.

5.

A interrupção abrupta da prestação de serviços financeiros essenciais, somada à retenção de valores do usuário, caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

7.

A retenção indevida de valores e a impossibilidade de movimentação da conta ultrapassam o mero aborrecimento, gerando aflição e transtornos suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional para compensar o dano experimentado, observados os critérios de razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da instituição financeira desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio e o encerramento de conta em instituição de pagamento, com retenção de valores e sem justificativa idônea ou prévia comunicação ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço.

2.

A retenção indevida de valores em conta bancária ou plataforma de pagamento caracteriza dano moral indenizável quando impede o consumidor de acessar recursos provenientes de sua atividade profissional.

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CPC, art. 373, II; art. 487, I. CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1014584-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a reclamada restitua o valor de R$ 12.680,00 (doze mil, seiscentos e oitenta reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil ou a partir do vencimento.

O reclamante requer a condenação da reclamada em danos morais.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega ser trabalhador autônomo do ramo de limpeza e que, após prestar serviços cujo preço global fora faturado em nome de terceiro por impossibilidade de emitir notas em próprio nome, recebeu, entre 27/12/24 a 08/06/25, 11 (onze) transferências PIX, que somam R$ 12.680,00 (doze mil, seiscentos e oitenta reais), todas decorrentes de sua atividade profissional.

Aduz que em 08/06/25, surpreendeu-se com o bloqueio integral da conta mantida junto ao requerido. Informado pela central de relacionamento, soube que seu cadastro fora suspenso e posteriormente, cancelado, sob alegação genérica de fraude relativa a tais recebimentos, sem prazo para análise e sem prévio contraditório, ficando impossibilitado de acessar a quantia acima mencionada.

Narra ter buscado solução amigável, oferecendo documentos comprobatórios da licitude dos valores, porém sem êxito.

O juízo
a quo
inicialmente julgou os pedidos improcedentes. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, reformou a sentença para acolher o recurso e julgar parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) Vistos etc.

Fundamento e Decido.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDENILSON DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta o embargante que a requerida não comprovou ter disponibilizado ou restituído os valores bloqueados em sua conta, razão pela qual requer a integração do julgado para determinar a devolução do montante retido.

Verifico que assiste razão ao embargante. Embora a requerida afirme ter procedido ao desbloqueio dos valores, não juntou prova idônea que demonstre a efetiva disponibilização ou o efetivo pagamento ao autor. Não há nos autos extratos, comprovantes de transferência, recibos ou qualquer documento hábil a evidenciar que o valor foi liberado de modo a permitir ao autor seu levantamento.

Por outro lado, o embargante apresentou comprovante em sua peça de impugnação, cujo print restou extraído da própria plataforma da embargada, que demonstra o bloqueio e impossibilidade de movimentação, o que reforça a necessidade de integração do julgado para adequada solução da controvérsia.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para ajustar o dispositivo da sentença.

DISPOSITIVO

a)

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte autora, ora embargante,
para
modificar a sentença anteriormente proferida
, que passa a ser de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, a fim de
condenar MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA a restituir o valor bloqueado
, qual seja, o de R$ 12.680,00 (doze mil, seiscentos e oitenta reais)

Saliento que o

valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença. (...)”

Em defesa, o reclamado afirma que o reclamante possui cadastro desde 07/02/2023. Todavia, em 10/06/2025, decidiu pela suspensão da conta bancária, uma vez que foram identificados comportamentos que violariam os termos e condições da plataforma, notadamente em razão de inconsistência na validação de identidade, pois a foto do documento pessoal sobrepõe campo em que consta a foto original.

Em que pese o reclamado alegar irregularidade na documentação da conta, verifica-se que o procedimento de verificação ocorreu dois anos após o cadastro. Além disso, não houve prévia notificação, o reclamante tentou resolver a presente situação na via administrativa e, até os dias atuais, o consumidor possui valores bloqueados. Assim, o reclamado não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o reclamante foi impedido de realizar movimentações bancárias e de acessar valores oriundos de sua atividade profissional
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, restou efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços a qual suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, mantenho a condenação a título de danos materiais, pois o reclamante demonstrou que está impossibilitado de levantar o valor de R$ 12.680,00 (doze mil, seiscentos e oitenta reais), conforme prova juntada com a impugnação à contestação.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados, pois tempestivo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamado, e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do reclamante
, para condenar o reclamado
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença.

Condeno o reclamado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026